Tribunal: TJMT
Processo: 1022782-19.2016.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022782-19.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[PRODETER MATO GROSSO PRODUTOS PARA HIGIENIZACAO LTDA - EPP - CNPJ: 09.089.367/0001-06 (EMBARGADO), JOAO RICARDO DE MARTIN DOS REIS - CPF: 213.000.398-25 (ADVOGADO), LEVA SERVICOS DE LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA. - CNPJ: 21.324.037/0001-45 (EMBARGANTE), LUCAS BRAGA MARIN - CPF: 024.114.991-67 (ADVOGADO), EDUARDO CARVALHO GONCALVES - CPF: 038.644.571-06 (ADVOGADO), BRUNO CESAR MORAES COELHO - CPF: 043.869.461-95 (ADVOGADO), SARAH NETO LIMA - CPF: 497.477.278-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

E
M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
ACÓRDÃO PROFERIDO EM APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO
RESILITÓRIA CONTRATUAL C/C COBRANÇA DE MULTA CONTRATUAL

– OMISSÃO
–

INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO – ARTIGO 1.022 DO CPC/15 – EMBARGOS REJEITADOS.

1.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausente
a omissão apontada
pela parte embargante e se pretende
rediscutir matéria já apreciada
.

2.
Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC/15, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.

3.
Embargos

rejeitados.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

LEVA SERVICOS DE LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA
opõe embargos de declaração
(ID no
285133854
), objetivando sanar omissão existente no acórdão de ID no

283206358
, proferido no Recurso de Apelação Cível, que
negou provimento ao recurso interporto pelo ora embargante, mantendo a sentença que julgou procedente a Ação
Resilitória
Contratual c/c Cobrança de Multa Contratual ajuizada por PRODETER MATO GROSSO PRODUTOS PARA HIGIENIZAÇÃO LTDA EPP.

Em suas razões recursais, a embargante alega, em síntese, que o acórdão embargado resta omisso quanto à análise das provas
do inadimplemento contratual por parte da embargada, bem como quanto ao pedido contraposto formulado pela embargante.

Sustenta que o acórdão
se fundamentou
em documentos unilater
ais apresentados pela embargada (tabelas de visitas, calendários e rastreamento veicular), desconsiderando provas robustas que comprovam o descumprimento da cláusula contratual relativa ao suporte técnico.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos para sanar o vício apontado, com efeitos modificativos, para prover a apelação, reformando o julgado para julgar improcedente a ação e dar provimento ao pedido contraposto.

As contrarrazões encontram-se aportadas no ID no
291150897
, pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

C
abe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.” (
g.n
.).

Segundo a jurisprudência pretoriana
“é deficiente a fundamentação que não demonstra, clara e objetivamente, qual o ponto omisso, contraditório ou obscuro do acórdão recorrido que não teria sido sanado no julgamento dos embargos de declaração.”
(
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
891.588/GO).

De igual modo,
“a omissão que enseja complementação por meio de
EDcl
é a em que incorreu o juízo ou tribunal, sobre ponto que
deveria haver-se pronunciado, quer porque a parte expressamente o requereu, quer porque a matéria era de ordem pública e o juízo tinha de decidi-la
ex

officio
.”
(NERY, Nelson & Rosa Maria de Andrade. In COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NOVO CPC – LEI 13.105/2015. 1a ed. São Paulo: Ed. RT – Revista dos Tribunais, 2015, p.2123)

Assim, ausentes qua
is
quer das hipóteses supra, devem
ser rejeitados
os presentes embargos.

Com efeito, os embargos de declaração f
oram opostos em face do acórdão proferido
em

Recurso de Apelação Cível
, que

negou provimento ao recurso interporto pelo ora embargante, mantendo a sentença que julgou procedente a Ação
Resilitória
Contratual c/c Cobrança de Multa Contratual ajuizada por PRODETER MATO GROSSO PRODUTOS PARA HIGIENIZAÇÃO LTDA EPP.

In
casu
,
não se verifica qualquer omissão no v. acórdão, mas sim nítida insatisfação d
a embargante
com o julgamento do Recurso de Apelação Cível, bem como estampa a intenção de em rediscutir a matéria que já foi devidamente debatida e decidida.

Isto porque,
o
acórdão
expressamente considerou o conjunto probatório dos autos, em especial os relatórios de rastreamento veicular, calendários de inspeção e depoimentos testemunhais que demonstraram a regularidade da prestação do serviço de assistência técnica pela embargada.

Quanto ao pedido contraposto, o acórdão, ao concluir pela ausência de descumprimento contratual por parte da embargada e manter a procedência da ação principal, rejeitou
implicitamente o pedido contraposto, cuja procedência dependia do reconhecimento de culpa da autora pela rescisão, o que não ocorreu.

Portanto, não há se falar em omissão no julgado.

Assim, se o aresto embargado foi bem fundamentado e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do acórdão discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos jurisprudenciais nele colacionados.

Ante o exposto,
rejeito

os embargos de declaração.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025